Tribunal: TJDFT
Processo: 0736426-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0736426-66.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUNO GONÇALVES PEREIRA DE LIMA PACIENTE: RICARDO ARLEY PEREIRA DE SOUZA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Bruno Gonçalves Pereira de Lima, OAB-DF 61.705, em favor de RICARDO ARLEY PEREIRA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, decretada pelo Juízo do NAC, em audiência de custódia que homologou sua prisão em flagrante por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega o impetrante, inicialmente, que os fatos retratados no APF no 748/2021 – 12a DP não correspondem à realidade do ocorrido, uma vez que o paciente obtém seu sustento e da família da venda de doces e balas em pontos de ônibus; mas que como é dependente e usuário de drogas, ao final de sua atividade laborativa, teria se dirigido ao local da abordagem policial, onde adquiriu, para consumo pessoal, as porções de drogas apreendidas em seu poder, sendo a quantia em dinheiro, com ele encontrada, produto das vendas de doces e balas realizadas naquele dia, na Praça do Relógio. Aduz que a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar carece de fundamentação adequada quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, classificando como vagos e inidôneos os fundamentos invocados. Defende a suficiência das medidas cautelares alternativas por falta de demonstração nos autos do requisito do periculum libertatis, sendo a prisão preventiva medida excepcional. Afirma que o Juízo impetrado não se atentou ao cenário de pandemia e ao disposto na Resolução no 62, do Conselho Nacional de Justiça, haja vista a vulnerabilidade do ambiente carcerário. Aponta omissão do inquérito, já que não estaria acompanhado de vídeo realizado durante a campana dos agentes, conforme declarado pelo policial condutor do flagrante, o que comprometeria a defesa do indiciado. Por fim, pleiteia a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, enfatizando a mínima quantidade de entorpecentes apreendida e a não apreensão de quaisquer petrechos comumente utilizados na comercialização de entorpecentes, verberando não haver justa causa para a continuidade da persecução penal. Requer, então, a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, a fim de suspender a tramitação do processo até o julgamento do writ, com a expedição de alvará de soltura. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Inicialmente, registre-se ser o crime de tráfico de drogas punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. No caso, tem-se ainda o fundamento adicional, não contestado na impetração, de ser o paciente reincidente em crime doloso, o que também autoriza a decretação da prisão preventiva com suporte no art. 313, II, do CPP. Ademais, a prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em sede de audiência de custódia, não havendo desse modo vício de iniciativa, haja vista ser o MP um dos legitimados para tal, conforme previsão expressa do art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante na posse de 0,88 gramas de maconha, 1,38 gramas de “crack”, atestada a natureza entorpecente das substâncias por Laudo Pericial Preliminar, além de R$ 167,00 em espécie. A autoria, por seu turno, decorre das declarações dos policiais, conforme formalizadas no auto de prisão em flagrante. Segundo consta do APF, durante campana realizada em 24/09/2021 por agentes da Seção de Repressão às Drogas, da 12a DP, o paciente foi visto em local de intenso tráfico de drogas sendo procurado por diversos usuários em situação característica de compra e venda de entorpecentes, o que levou os agentes a procederem à abordagem de um desses usuários, ouvido como testemunha do flagrante, com quem foi encontrada uma porção de crack. Passo seguinte, foi abordado pelos agentes que encontraram em seu poder 0,88 gramas de maconha e 1,38 gramas de “crack”, cuja natureza entorpecente foi atestada por Laudo Pericial Preliminar, além de R$ 167,00 em espécie. Presente, assim, o fumus comissi delicti. A alegação da defesa de que a droga seria para consumo pessoal constitui matéria de prova, uma vez que confronta a versão dos policiais ouvidos no APF, devendo, portanto, ser submetida a contraditório judicial. Da mesma forma quanto ao vídeo da campana policial que precedeu à abordagem e prisão do paciente. A alegação de sua não juntada ao inquérito há de ser aferida no curso da instrução, mas, por si só, não invalida o depoimento dos policiais, prestado em sede inquisitorial, como fonte de prova legítima, e presumidamente idônea. Quanto ao periculum libertatis, de igual modo, a decisão impugnada repousa em fundamentação consistente. Com efeito, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, considerando-se haver risco de reiteração delitiva evidenciado pelos antecedentes penais do acusado. Assim fundamentou o juízo do NAC, verbis: “É de se considerar a extensão da folha de passagens criminais do autuado, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irá voltar a delinqüir. Observa-se, inclusive, que o custodiado narrou que havia sido posto em liberdade, após o cumprimento de pena definitiva por dois roubos, um porte ilegal de armas e um furto há apenas um dia, o que aponta que faz do crime seu modo de sobrevivência. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto” Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva do autuado se deu com base em prognose de risco de reiteração delitiva, evidenciada pelas circunstâncias da prisão em flagrante e de seus péssimos antecedentes penais, ambos indicativos de que em liberdade, certamente voltará a delinquir. Conforme enfatizado pelo Juízo Impetrado, o paciente foi preso apenas 1 dia depois de ser colocado em liberdade por cumprimento de pena de crimes graves, como roubo e porte ilegal de arma, a denotar seu desprezo pela ordem jurídica e absoluta ausência de freios morais inibitórios. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado de liberdade do autuado, o que justifica o emprego da medida cautelar extrema, como único meio de prevenção efetiva de novos crimes. Por fim, no tocante à alegação de violação à Recomendação 62/2020 do CNJ, esclareça-se que suas diretrizes não vinculam a atividade jurisdicional, consubstanciando recomendação aos juízes e tribunais, que segundo o próprio documento prevê, devem ser ponderadas de acordo com as circunstâncias locais de disseminação do vírus da Covid-19. Nesse norte, a informação oficial é de que o sistema penitenciário do Distrito Federal, conforme publicação constante em sítio eletrônico da Secretaria do Sistema Penitenciário - SEAPE (http://seape.df.gov.br/o-df-e-a-primeira-unidade-da-federacao-a-concluir-a-cobertura-vacinal-em-massa-contra-a-covid-19-no-sistema-prisional/), já concluiu a cobertura vacinal em massa contra a Covid-19, já estando todos os internos e policiais penais vacinados, em dose única, em campanha ocorrida no período de 08 a 22/07/2021. Além disso, consta também a informação de que os presos que ingressam no sistema recebem a vacina antes de serem colocados no convívio com a massa, a demonstrar que a disseminação do vírus no sistema penitenciário do Distrito Federal está controlada, não havendo, portanto, motivos de ordem epidemiológica, como alegado, para que seja evitado o encarceramento nas hipóteses legais previstas. Assim sendo, reputo que a necessidade e adequação da prisão preventiva, na espécie, decorre das circunstâncias do caso concreto, que servem de indicativo seguro de habitualidade criminosa, Tal cenário, decerto, como ponderado pelo juízo impetrado, é suficiente para prognosticar situação de elevado risco de reiteração delitiva, comprometedor da ordem pública, acaso o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. Destarte, verificada a presença de um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP, a medida cautelar extrema se sobrepõe como instrumento necessário e adequado de evitação de novos crimes, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Após, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado